Tribunal: TJSP
Processo: 0013793-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – writ prejudicado – acórdão proferido pelo STJ que concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes, por medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem eleitas pelo Juízo de Origem.